Tribunal: TJDFT
Processo: 0728781-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728781-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 236754270, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0700502-95.2025.8.07.0018 proposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA DE FIGUEIREDO, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, porém condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Sustenta o agravante a existência de prejudicialidade externa, tendo em vista que ajuizada a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 com a finalidade de desconstituir o título judicial formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Afirma que o título judicial rescindendo viola os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, bem como a tese firmada no Tema 864 do STF. Consigna que “a afirmação do acórdão de que a ausência de dotação orçamentária suficiente implica ‘suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada’ contraria os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000. A violação é manifestada não só porque a interpretação do acórdão destoa da literalidade dos dispositivos, mas também porque contraria a jurisprudência do STF, que, no Tema 864 RE 905357, interpretou os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000, no sentido defendido pelo DF. Ademais, destaca-se que na ação rescisória há a alegação de ausência de dotação orçamentária suficiente para os reajustes da Lei 5.106/2013, argumento que é de conhecimento notório pela sociedade do Distrito Federal”. Aduz que, diante da possibilidade de rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença proposto, é necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória em menção, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Tece argumentos acerca da inexigibilidade do título formado nos autos da ação coletiva por ofensa à Tese firmada no Tema 864 do STF, constituindo a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, e a inexistência de valores incontroversos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o fim de que seja acolhida a tese de inexigibilidade do título objeto do cumprimento de sentença. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensado do recolhimento do preparo recursal, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução do título judicial que se pretende rescindir, salvo se verificada a concessão de tutela de urgência nos autos da ação desconstitutiva, nos moldes do art. 969 do CPC, abaixo transcrito, o que não ocorreu. Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Veja-se que o pedido liminar formulado no feito rescisório no 0735030-49.2024.8.07.0000, consubstanciado na suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e para suspender, até o trânsito em julgado da ação rescisória, as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados, restou indeferido, pelos fundamentos a seguir transcritos: “2. A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória.. Indefiro a liminar.” Ademais, ainda que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, o Juízo de primeiro grau condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000. No tocante à inexigibilidade do título constituído nos autos da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), da leitura do acórdão de ID 223424271 - Pág. 51 a 62 (origem), verifica-se que foi realizado o distinguishing da situação discutida naquele feito com a que foi objeto do RE no 905.357-RR, motivo pelo qual o Tema 864 do STF não seria aplicável à espécie. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator